Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0721448-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Virgínia Marina Serafim Apeladas: Myuki Kawakame e Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Virgínia Marina Serafim contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 49305030). A apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça e acostou aos autos seu demonstrativo de pagamento com o intuito de comprovar a alegada situação de hipossuficiência (Id. 49305046). No entanto o documento referido está ilegível. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente comprovante de renda legível com a finalidade de viabilizar a apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator